Tribunal: TJBA
Processo: 0001461-38.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001461-38.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS LTDA

Advogado(s)
:
DOUGLAS ALESSANDRO FARIA DE ANDRADE

APELADO: DUARTE GOMES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por emissora de rádio contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais. A embargante alega omissão quanto ao art. 944 do Código Civil e desproporcionalidade do valor fixado, buscando efeito modificativo e prequestionamento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação da indenização; (ii) se a ausência de menção expressa a artigo de lei configura vício sanável por aclaratórios; e (iii) se é possível a rediscussão do montante condenatório nesta via recursal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a matéria, tendo o julgado de ID 98012510 analisado expressamente a proporcionalidade e a razoabilidade da indenização frente à gravidade da conduta e à extensão do dano.

O prequestionamento não exige a citação numérica de dispositivos legais se a tese jurídica foi devidamente apreciada (prequestionamento implícito), sendo que o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos elementos suscitados para fins de recursos aos tribunais superiores (prequestionamento ficto).

A pretensão de reduzir o valor da condenação configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, expediente vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
REJEITADO
.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção literal a dispositivo de lei não configura omissão se a matéria jurídica foi expressamente enfrentada no acórdão. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do montante fixado a título de danos morais quando os critérios de proporcionalidade foram devidamente valorados no julgamento."

Referências:
TJBA, Apelação nº 0555975-39.2017.8.05.0001, Rel. Raimundo Nonato Borges Braga, julgado em 17/09/2025; TJBA, Embargos de Declaração nº 0565300-72.2016.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, julgado em 24/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001461-38.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS LTDA e como apelada DUARTE GOMES DA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.